Tribunal: TJDFT
Processo: 0728007-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0728007-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GUSTAVO DAS CHAGAS BIATO AGRAVADO: JULIANA CATARINA CAETANO DA CUNHA, CAMILLA CAETANO DA SILVA, MARCIEL DE ARAUJO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por A.G.D.C.B. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que indeferiu o pedido para que lhe fosse concedido o direito de guarda da filha no período de férias escolares de 20.12.19 a 31.01.20. O agravante alega, em síntese, que apesar da guarda deferida em favor de terceiros, tem o direito de permanecer com a filha durante a integralidade do período das férias escolares. Resguardado o melhor interesse da menor, deve ser-lhe oportunizado conviver mais tempo com a filha, especialmente para os festejos de final de ano. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não se vislumbra a presença desses requisitos, sobretudo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O direito subjetivo ao convívio familiar é assegurado às crianças e aos adolescentes pela Constituição Federal em seu art. 227, in verbis: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” (grifos nossos) O poder familiar é um dever dos pais a ser exercido no interesse do(a) filho(a). Em que pese o exercício do poder familiar ensejar o direito e dever de guarda dos filhos, inerente a ambos os genitores, a designação de qual dos pais permanecerá com tal encargo deverá ser respaldada nos interesses do(a) menor. A relação jurídica em apreço é de trato continuado, cuja alteração no estado fático autoriza ao juiz decidir novamente sobre questões já decididas na mesma lide, ainda que já estivessem sido apreciadas em sentença, o que sequer é o caso dos autos. Essa é a previsão contida no inciso I do art. 505 do Código de Processo Civil: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; Salvo melhor juízo, entendo que a decisão impugnada dever ser mantida, uma vez que concilia de forma harmônica o interesse de ambos os genitores de terem consigo a filha menor no período de férias escolares. Em recente decisão, proferida em 13.11.19, o Desembargador Alfeu Machado, nos autos do agravo de instrumento n.o 0724224-28, maanejado pelo ora agravante em face de decisão que indeferiu a revisão da guarda provisória da filha, assim consignou: “Na hipótese, consta que a custódia fática da menor vinha sendo exercida por terceiros por cerca de ano e meio antes de o pai buscar regulamentar a sua guarda, com anuência da mãe, aparentemente, em virtude de possível abuso sexual praticado por irmãos unilaterais maternos em face da infante, quando vivia sob a tutela da genitora. Com isso, em audiência de justificação datada de 15/07/219, considerando essas circunstâncias, em prestígio do melhor interesse da criança, consubstanciado na manutenção de uma rotina estabelecida em vista de sua proteção, como matrícula em escola, tratamento psicológico próximo da onde a menor reside e afastamento dos possíveis infratores, o eminente julgador a quo fixou a guarda provisória da menor em favor dos seus guardiões de fato, noticiando-se que um deles era prima e pessoa próxima da genitora, e determinou a realização de estudo psicossocial de caso. Além dessas circunstâncias, não se pode perder de vista que o genitor não justificou porque demorou tanto tempo para pedir a guarda da filha ou, ao menos, para regulamentar as visitas a fim de que pudesse acompanhar seu desenvolvimento regularmente. A alegação de que a genitora impedia os contatos paternos não acode sua pretensão, na medida em que o genitor tem a sua disposição inúmeras medidas judiciais para fazer valer seu direito, mas permaneceu inerte por um longo período. Não se desconhece a inexistência de motivos impeditivos relevantes que obstassem o regular convívio paterno com a infante, a possibilitar que eventualmente venha a exercer a guarda definitiva da filha, desde que os elementos ainda em pesquisa assim recomende e com as ressalvas necessárias quanto aos contatos com os noticiados abusadores. Outrossim, vale registrar que há regulamentação de visitas temporária a garantir que pai e filha mantenham relação afetiva e próxima. Por sua vez, o genitor, mesmo sabendo dos possíveis abusos sexuais praticados por irmãos unilaterais maternos da criança, ajustou com a genitora acordo de guarda unilateral para si, aceitando que as visitas maternas fossem regulamentadas sem nenhuma ressalva de pernoite ou de contatos com os aduzidos abusadores da menor. Além disso, dispensou alimentos a serem pagos pela genitora à criança. Tais fatos, ao contrário do alegado pelo recorrente, depõe contra o melhor interesse da infante e evidencia a necessidade de se aguardar o estudo psicossocial, que está em vias de resolução. Essa análise, que certamente irá levar em conta todos os fatos e argumentos noticiados pelos envolvidos, é prova apta a apontar as medidas protetivas mais adequadas ao melhor interesse da menor, a serem aplicadas em vista da regulamentação definitiva da guarda. Por outro lado, os castigos físicos experimentados pela menor, noticiados e admitidos pelos guardiões atuais não consubstanciam os maus tratos presumidos pelo recorrente, havendo elementos para considerá-los como medidas proporcionais meramente corretivas, inerentes a quem detém o poder-dever de guarda. Com efeito, em recente estudo realizado por equipe multidisciplinar vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal, os correspondentes avaliadores apuraram que a criança vinha sendo bem atendida pelos guardiões. Por conseguinte, em ordem ao melhor interesse da menor, apura-se a existência de suficientes elementos a recomendar que a infante, por ora, permaneça aos cuidados dos atuais guardiões, ao menos até que se leve a efeito o laudo do estudo psicossocial que estaria em vias de conclusão. Nesse passo, em sede de apreciação perfunctória, apura-se a inexistência de elementos a subsidiar a verossimilhança das alegações do agravante, o que depõe contra a probabilidade de provimento do recurso. Por seu turno, insta asseverar ainda que, nessa mesma análise, não estão presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que o necessário estudo de caso estaria em vias de ser concluído, como noticiado na própria decisão recorrida. Assim, não havendo elementos a subsidiar a verossimilhança das alegações sustentadas pelo agravante e não sendo a decisão recorrida passível de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente ou a menor não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. De qualquer sorte, cumpre ressaltar que a guarda, em especial, a provisória rege-se pela regra rebus sic stantibus, o que denota que pode ser revista a qualquer tempo caso sobrevenha fatos novos ainda não levados em conta pelo julgador. Do exposto, INDEFIRO A LIMINAR postulada pelo agravante.” Ademais, as decisões judiciais pertinentes à guarda têm como norte o princípio do melhor interesse do menor, de modo que, as presentes condições não permitem o deferimento do pedido do recorrente. Vejam-se os seguintes precedentes: “CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA. GUARDA COMPARTILHADA. ALIENAÇÃO PARENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PERIGO. DECISÃO MANTIDA. 1. As decisões acerca da guarda de menores são tomadas sempre no seu exclusivo interesse, em conformidade com a Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que primam pelo princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. 2. Não se vislumbra motivo para declarar a alienação parental, deferir a guarda compartilhada ou a sua inversão, mormente quando há solicitação de parecer psicossocial. 3. Recurso conhecido e desprovido.” Acórdão n.788062, 20140020014163AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/05/2014, Publicado no DJE: 16/05/2014. Pág.: 150. (grifos nossos) “Filhos. Guarda compartilhada. Interesse da criança. Visitas. 1 - No conflito sobre a guarda de filhos, prestigia-se o interesse da criança e a situação que lhe seja mais benéfica. 2 - A guarda compartilhada objetiva a continuidade das relações de parentalidade, a preservação do bem-estar e a estabilidade emocional do menor. Não é recomendada, todavia, quando há estado conflituoso entre os genitores. 3 - Na regulamentação de visitas, os interesses do filho prevalecem sobre os dos pais. A convivência do filho com ambos os pais estabelece vínculo saudável e apropriado à sua formação. 4 - Apelação provida em parte. Acórdão n.795718, 20120110221285APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 10/06/2014. Pág.: 142.”(grifos nossos). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intime-se, inclusive os agravados para apresentarem resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, bem como o Ministério Público para se manifestar (CPC, art. 1.019, II e III). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator